Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Processo : 0739719-78.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação ordinária movida pela aqui agravante contra o agravado, revogou a decisão que havia concedido a tutela provisória de urgência e determinou ao autor a desocupação das instalações do réu até o dia 13.09.2020, sob pena de multa diária fixada. A agravante sustenta violação ao princípio da inércia da jurisdição e da demanda, uma vez que a ação de origem, movida contra o agravado, não possui natureza dúplice e não houve pedido da parte adversa para amparar a ordem de desocupação do imóvel e a interrupção do serviço essencial que a Clínica Acreditar presta no local há quase 10 (dez) anos. Afirma que, na ação originária, a agravante questiona o ato de resilição contratual manifestado pelo Hospital agravado, no meio da pandemia, concedendo prazo exíguo, em manifesto abuso de direito, na qual foi requerido tutela de urgência para imediata suspensão da resilição unilateral e a manutenção do contrato, ao menos, até o dia 30.10.2020. Esclarece que foi celebrado entre as partes um contrato de parceria em 10.12.2010, tendo por objeto a prestação de serviços médico-hospitalares, “nas especialidades de Oncologia Clínica, Onco-Hematologia, Quimioterapia e Imunoterapia do Câncer e de outras patologias afins e de acordo com a demanda do Contratante, com a implantação de um Centro de Câncer, os quais serão executados pelos sócios e profissionais médicos do Contratado [ora Agravante]”, cujos serviços são prestados pela Clínica agravante em uma área de 232,67m2 cedida pelo agravado, localizada no complexo hospitalar. Diz que foi surpreendida em 22.04.2020 com a notificação enviada pelo Hospital agravado, sem qualquer negociação prévia, informando a rescisão do contrato e solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Informa que, inicialmente, foi concedida em parte a tutela de urgência, para assegurar o funcionamento da Clínica agravante no espaço ocupado, no interior do estabelecimento hospitalar do agravando. Conta, no entanto, que após audiência e tentativas infrutíferas de conciliação, o juízo de origem revogou a liminar e determinou que a agravante desocupasse o imóvel até o dia 13.09.2020. Entende que a decisão recorrida deve ser reformada pelos seguintes motivos: (i) a demanda originária não possui natureza dúplice e, além disso, não houve pedido contraposto/reconvencional do agravado; (ii) não foi observado o veto do Congresso Nacional à norma que impede liminar para desocupação de imóvel urbano até o dia 30.10.2020; (iii) foi ignorado que, com exceção da clínica localizada no Anchieta, as demais unidades da agravante são distantes de Taguatinga, de maneira que a alocação para tais clínicas traria enorme prejuízo aos enfermos oncológicos em tratamento semanal; (iv) foi desconsiderada a complexidade de licenciamento e instalação de uma clínica oncológica; (v) a despeito de previsão contratual, a resilição não pode ser exercida a qualquer tempo e modo, sob pena de se incorrer em abuso de direito; (vi) a agravante “não pretende impor sua vontade, mas apenas evitar um ato abusivo e obter um prazo razoável espelhado em data utilizada pelo legislador civil para fins do regime transitório de direito privado”; (vii) a agravante está adotando todos os protocolos de prevenção da pandemia da Covid-19, “não sendo justificativa plausível para deixar centenas de pacientes oncológicos desassistidos”. Pontua ter abordado e comprovado nos autos originários a impossibilidade de direcionamento dos pacientes da unidade Santa Marta para as outras clínicas em razão da longa distância, bem assim que está negociando a locação de imóvel relativamente próximo ao Hospital Santa Marta, a fim de não prejudicar os enfermos oncológicos, que são imunossupressores e muitos se tratam semanalmente. Assevera ser “inconcebível permitir uma mudança drástica no local de atendimento de pacientes já afetados pelo forte tratamento oncológico e pela pandemia do coronavírus para satisfazer os interesses meramente patrimoniais do Agravado – que são totalmente injustificáveis dada a elevadíssima contrapartida mensalmente recebida.” Indica a dificuldade de licenciamento de uma clínica oncológica, rebatendo a conclusão lançada na decisão agravada de que houve tempo suficiente para procurar outro espaço e celebrar novo contrato de locação, sobretudo no ápice das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Ressalta a necessidade de se observar a boa-fé dos contratantes e a função social do contrato, impedindo o abusivo ato de resilição contratual intentado pelo agravado, no exíguo prazo de 30 (trinta) dias, em meio à pandemia, apto a interromper tratamentos oncológicos em curso dos mais de 150 (cento e cinquenta) enfermos atendidos pela agravante. Pontua, ademais, inexistente legítima pretensão para a resilição do contrato, tendo em vista a finalidade meramente patrimonial confessada pelo agravado. Acrescenta que a Clínica agravante segue todos os padrões internacionais inerentes à sua ligação com a Rede D’or e que não descumpre os protocolos de prevenção da Covid-19. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a determinação para que o agravado “se abstenha de praticar qualquer ato voltado à interrupção da atividade exercida pela Agravante e à desocupação da área cedida dentro do complexo hospitalar”. No mérito, pleiteia a reforma da resp. decisão para que a agravante “permaneça no imóvel prestando seus serviços oncológicos ao menos até o dia 30.10.2020”. É o relatório. Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante propôs, na origem, ação ordinária contra o agravado, questionando a resilição abrupta do contrato celebrado entre as partes, manifestada pelo réu, aqui, agravado, em meio à pandemia do novo coronavírus e sem tempo hábil para se instalar em novo local. Pleiteou, liminarmente, a suspensão do ato de resilição do contrato e, ao final, sua permanência no imóvel, localizado no complexo hospitalar do réu, ao menos, até 30.10.2020, onde funciona como clínica oncológica. A tutela de urgência foi concedida em parte pelo juízo de origem, “para determinar ao réu que se abstenha de adotar medidas para desocupação da autora do espaço onde funciona, no interior do estabelecimento hospitalar do requerido, até nova decisão a respeito, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada ato”[2]. Todavia, após oitiva do agravado e tentativas frustradas de conciliação, o juízo originário houve por bem revogar a tutela de urgência e determinar a desocupação do espaço, sob pena de multa, nos seguintes termos[3]: Pelo exposto, revogo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela deferida, devendo o autor desocupar as instalações do requerido até o dia 13 de setembro de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$7.000,00, limitada, por ora, a R$70.000,00. Ao estabelecer prazo de desocupação do imóvel, sob pena de multa, o juízo de origem, não só revogou a tutela provisório anteriormente deferida ao autor da ação, como terminou por conceder, indiretamente, antecipação de tutela em favor do réu-agravado, em demanda que não possui natureza dúplice e sem pretensão veiculada pelo réu. Sucede que o art. 2o do CPC é expressão do princípio da inércia da jurisdição ao determinar que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”, significando que é faculdade exclusiva das partes a iniciativa para movimentar o aparato judicial e a delimitação dos contornos do litígio. Nesta senda, conforme ressaltado em julgado do STJ, “a doutrina admite, em hipóteses extremas, a concessão da tutela antecipada de ofício, nas ‘situações excepcionais em que o juiz verifique a necessidade de antecipação, diante do risco iminente de perecimento do direito cuja tutela é pleiteada e do qual existam provas suficientes de verossimilhança’ (José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, 4a ed., São Paulo, Malheiros, 2006, pp. 384-385)”. (REsp 1309137/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012) No entanto, essa não é a situação dos autos, para justificar a ordem de desocupação do imóvel, o que sequer decorre diretamente da pretensão autoral trazida na origem, em que se busca a manutenção de contrato entre a partes. A valer, se a prestação jurisdicional buscada pelo autor é indevida, em princípio, isso conduzirá à improcedência do pedido; em regra, não poderá resultar qualquer medida jurisdicional contra si, sem que o réu tenha formulado pretensão própria e adequada. A propósito, orienta o precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSENTE. 1. Ambas as espécies de tutela - cautelar e antecipada - estão inseridas no gênero das tutelas de urgência, ou seja, no gênero dos provimentos destinados a tutelar situações em que há risco de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional a ser outorgada ao final do processo. 2. Dentre os requisitos exigidos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, está o requerimento da parte, enquanto que, relativamente às medidas essencialmente cautelares, o juiz está autorizado a agir independentemente do pedido da parte, em situações excepcionais, exercendo o seu poder geral de cautela (arts. 797 e 798 do CPC). 3. Embora os arts. 84 do CDC e 12 da Lei 7.347/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do CDC, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o CPC tem aplicação. 4. A possibilidade de o juiz poder determinar, de ofício, medidas que assegurem o resultado prático da tutela, dentre elas a fixação de astreintes (art. 84, §4o, do CDC), não se confunde com a concessão da própria tutela, que depende de pedido da parte, como qualquer outra tutela, de acordo com o princípio da demanda, previsto nos art. 2o e 128 e 262 do CPC. 5. Além de não ter requerido a concessão de liminar, o MP ainda deixou expressamente consignado a sua pretensão no sentido de que a obrigação de fazer somente fosse efetivada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. Impossibilidade de concessão de ofício da antecipação de tutela. 7. Recebimento da apelação no efeito suspensivo também em relação à condenação à obrigação de fazer. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.178.500/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012. Negritado) Assim, deve ser afastada a ordem de desocupação do imóvel, sob cominação de multa. Em decorrência, é de rigor o restabelecimento da decisão anterior que concedeu a tutela de urgência, ao menos, até o dia 30.10.2020, senão vejamos. Com efeito, as partes celebraram contrato em 10.12.2010[4], tendo por objeto a prestação de serviços médico-hospitalares, nas especialidades de oncologia clínica, onco-hematologia, quimioterapia e imunoterapia de câncer e de outras patologias afins (cláusula primeira), pela agravante a serem prestados em área cedida pelo agravado, situada em seu complexo hospitalar (cláusula terceira). O contrato previa prazo inicial de 3 (três) anos (cláusula décima quarta), foi renovado sob a designação de “contrato de credenciamento, parceria e utilização de área”[5], em 01.07.2017, “pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, tacitamente, caso não haja manifestação em sentido contrário, até 30 (trinta) dias antes de seu término” (cláusula décima). Foi firmado termo aditivo em 30.11.2018, com vigência retroativa a partir de 01.09.2018[6]. No entanto, em 22.04.2020, o agravado manifestou sua vontade de resilir o contrato, solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias[7]. Em que pese a validade da resilição unilateral manifestada por um dos contratantes, não se pode desconsiderar, no caso concreto, a natureza do objeto do contrato e as circunstâncias do momento, ou seja, as inegáveis restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Deveras, é inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos apenas em razão deste momento histórico. Afinal, apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Todavia, ao menos nesta análise de cognição sumário, vislumbro necessária a intervenção solicitada, a fim de evitar prejuízos, inclusive, aos usuários dos serviços prestados pela Clínica agravante, tendo em vista a boa-fé que se espera e se impõe a todos os participantes da relação contratual, bem assim o princípio da função social do contrato. Ora, não se pode olvidar que a agravante desempenha uma atividade médica essencial de oncologia há quase 10 (dez) anos, no mesmo local cedido pelo agravado. Na clínica instalada nesse local, há informações de que são atendidos em média 150 (cento e cinquenta) pacientes por mês. Instado a se manifestar nos autos na origem[8], o agravado não declinou qualquer urgência em concreto para a retomada do imóvel, senão questões puramente financeiras ou de gestão de seu espaço, que, embora justas, reafirmo, não podem se sobrepor a interesses maiores, quando, no mínimo, podem causar potencial risco de prejuízos. O agravado justificou que não há perigo de desassistência a pacientes que atualmente são atendidos na clínica da agravante, instalada no imóvel objeto da demanda originária, uma vez que a Clínica agravante já dispõe de instalações para direcionar seus pacientes. Contudo, a agravante trouxe argumentos convincentes e amparados em provas[9], de que seria inviável a alocação de todos os pacientes nas suas outras unidades. Explicou que “a unidade Anchieta é muito menor que a unidade localizada dentro do Hospital Réu, sendo impossível a absorção de todos os pacientes em tratamento oncológico”, o que ainda conduziria à inevitável aglomeração na unidade Anchieta, nada recomendável em momento de pandemia a enfermos oncológicos e imunossupressores. Já as outras duas unidades, situadas na Asa Sul e Asa Norte, são distantes de Taguatinga e, portanto, de difícil acesso à maioria dos pacientes. Por outro lado, embora a agravante tenha sido notificada no final de abril de 2020, não se pode desconsiderar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), as dificuldades normais de se conseguir novo espaço nessas circunstâncias, o tempo de se promover as instalações necessárias e de se obter as licenças de funcionamento de uma clínica oncológica. Enfim, sem embargo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito, no momento, compreendo razoável o prazo requerido pela agravante, diante das circunstâncias relatadas, o que, aliás, vai contra a finalidade almejada pela Lei 14.010/2020, que institui Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da Covid-19. Ademais, não há, por enquanto, indícios mínimos de que a agravante descumpre protocolos de prevenção da pandemia, como alegado de forma tangenciada pelo agravado. Neste quadro, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer, até 30.10.2020, a decisão anterior que concedeu parcialmente a tutela de urgência. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71049615 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [2] Id. 63158937 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [3] Id. 71049615 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [4] Id. 63145379 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [5] Id. 63145381 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [6] Id. 63145382 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [7] Id. 63145390 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [8] Id. 64134354 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007). [9] Id. 65017761 na origem (processo n. 0706395-76.2020.8.07.0007).